Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o apelante pretende impugnar o parâmetro adotado pelo Juízo singular para a fixação dos honorários de advogado.

2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte, à vista da sucumbência, deve observar os requisitos previstos no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 2.2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.

3. Recurso conhecido e desprovido.